Tribunal: TJMT
Processo: 1007290-84.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007290-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRCE MARIA MENDES CARNAIBA - CPF: 353.878.661-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIRCE MARIA MENDES CARNAIBA - CPF: 353.878.661-53 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ
-
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUANTO AO ENTE MUNICIPAL - PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO – DEVER DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421/STJ – APELOS PROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.

Em síntese, a responsabilidade dos entes da federação é repartida, em regra, da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

3.

. É preciso para fixar o entendimento no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
A solidariedade somente será aplicada naqueles casos onde, dada à complexidade da matéria, não seja possível averiguar qual o ente federado responsável pela assistência à saúde
.

4.

Assim, considerando a repartição de competências, concluo no sentido de demonstrar que o Município Apelante não deveria ter sido responsabilizado pela realização do procedimento cirúrgico requerido à paciente.

5.

De igual maneira, merece acolhimento o apelo apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante a impossibilidade de condenação do ente estadual em honorários advocatícios frente à Defensoria Pública do Estado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 421.

6.

Recursos providos. Sentença retificada em parte nos termos dos apelos

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1007290-84.2016.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos a disponibilizarem o procedimento cirúrgico de angioplastia com implante de
stents
farmacológicos em favor de DIRCE MARIA MENDES CARNAÍBA, diagnosticada com coronopatia obstrutiva grave.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ recorre sustentando as preliminares de ausência de interesse recursal, conquanto não houve demonstração de negativa de atendimento, eis que o paciente
“se encontrava sob os cuidados médicos/hospitalares disponibilizados pelo Pronto Socorro de Cuiabá, recebendo todo o tratamento de que necessitava”
.

Aludiu ainda a ausência de responsabilidade do ente municipal, citando o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ, sendo necessária a observância das gradações de obrigações.

Ao fim, ressaltou a necessidade de se afastar a condenação imposta no tocante aos honorários advocatícios (id. 1532966).

Já o

ESTADO DE MATO GROSSO apontou, em suas razões recursais, que a sentença merece ser reformada quanto ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública, ante a confusão entre credor e devedor, aplicando-se a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (id. 1532968).

Em suas contrarrazões, a Apelada requer a manutenção da sentença recorrida, com o desprovimento dos recursos (id. 1532971 e 1532972).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento parcial do apelo do ente municipal e provimento do apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se a sentença nos demais termos (id. 2125555).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Ab initio
, ressalto que se aplica ao vertente Recurso as normas do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a sentença foi proferida aos
24.07.2017,
portanto na vigência da atual legislação processual.

O Magistrado singular decidiu,
litteris:

“
ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, confirmando a antecipação de tutela deferida no nascedouro destes autos, para determinar aos Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que, de forma incontinenti, cumpram com a obrigação político-constitucional a fim de que seja adotada todas as providências necessárias para que viabilizem imediatamente a realização do procedimento cirúrgico denominado “Cirurgia de Angioplastia com Implante de Stents Farmacológicos”, bem como assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da autora, incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI, conforme prescrição de médico especialista (ID 1094172), seja via SUS ou contratando fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01. ”

A ação cominatória para cumprimento da Obrigação de Fazer nº 1007290-84.2016.8.11.0041 foi ajuizada por DIRCE MARIA MENDES CARNAIBA, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, visando a obtenção de cirurgia de “
Angioplastia, com implante de Stents Farmacológicos
”.

A substituída é pessoa hipossuficiente e sua enfermidade foi atestada pelo médico Dr. Felipe A. Zarour, credenciado no seu processo para obtenção do tratamento de urgência (id. 1532900), tendo este consignado o risco de morte ou infarto agudo do miocárdio iminente.

Extrai-se dos autos que houve regulação pelo SISREG III, no dia 06.05.2016, bem como devidamente autorizado o procedimento na mesma data (id.1532900), sendo a paciente devidamente internada.

Houve bloqueio judicial determinado pelo juízo “
a quo”
, no importe de R$9.731,00, sendo R$4.865,50 para cada ente público, valores estes
restituídos
aos cofres públicos.

Considerando que a preliminar confunde com o mérito do recurso, passo a analisa-la conjuntamente.

A visão simplista da solidariedade dos entes federados nas ações e serviços de saúde merece maior atenção e um efetivo enfrentamento da questão, longe das amarras sentimentais que terminam permeando esse tipo de demanda.

Dada a sua especial relevância não só para o presente caso, como também para os futuros a serem aqui julgados, esse tema deve ser objeto de debate, com o fim de servir como norte orientativo para os demais Magistrados vinculados a este e. Tribunal de Justiça, ante a necessidade de os tribunais manterem a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil.

Com efeito, é de extrema importância tratar o direito como integridade e o Poder Judiciário deve ter uma só voz, de forma que seu agir seja coerente e fundamentado nos princípios de Justiça e equidade.

Em suma, é necessário garantir a coerência e integridade das decisões judiciais.

Estabelecida essa premissa, observo que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede
regionalizada
e
hierarquizada
, nos termos do artigo 198 da Constituição Federal:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

Essa rede, em que pese à solidariedade, deve ser entendida em sua ordem de hierarquia, ante as diversas esferas de atuação, que se consubstancia, em síntese, em alta, média e baixa complexidade. A regionalização e a hierarquização se extraem da alínea ‘b’ do inciso IX do artigo 7º da Lei n. 8.080/90:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

(...)

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

A rede de atenção à saúde se caracteriza no conjunto de ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência. Essa é a previsão do inciso VI do artigo 2º do Decreto n. 7.508/2011:

Art. 2
o
Para efeito deste Decreto, considera-se:

(...)

VI - Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde;

Essa repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro.
Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

É necessária uma visão macro nas demandas de saúde. O ingresso indiscriminado de ações contra o Município, ente sabidamente mais frágil no pacto federativo, pode ensejar um sério desequilíbrio em suas contas, pois é imprescindível compreender que toda prestação pública demanda, de forma antecedente, a correspondente previsão orçamentária.

O fato é que “
levar a sério o direito significa levar a sério a escassez”
, conforme leciona HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. (
The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes
. WW Norton & Company: Nova Iorque, 1999)
.
A proteção jurídica do direito à saúde enseja a alocação de recursos orçamentários, recursos esses que, como se sabe, são limitados, sendo imprescindível a adoção de uma decisão política sobre como utilizá-los.

É imprescindível compreender que inexistem direitos absolutos e nas palavras de Sunstein e Holmes:

"
Direitos são usualmente descritos como invioláveis, peremptórios e conclusivos. Mas isso é mero floreio retórico. Nada que custa dinheiro pode ser absoluto. Nenhum direito cuja aplicação pressupõe um gasto seletivo de dinheiro dos contribuintes pode, no fim das contas, ser protegido pelo Judiciário sem considerar as consequências orçamentárias sobre as quais os outros poderes têm responsabilidade." (SUSTEIN; HOLMES, 1999, p. 97)

E é esse o ponto em que reside minha preocupação.
A banalização da solidariedade nas ações e serviços de saúde tem ensejado a imposição indiscriminada de obrigações de altíssimo valor contra os municípios, situação essa que se agrava de forma considerável quando tratamos daqueles com menor previsão orçamentária
.

E nesse aspecto devemos balizar esse entendimento, com o fim de dar vazão aos conceitos estabelecidos na Lei n.º 8.080/90, bem como na normativa de sua regulamentação, qual seja, o Decreto n. 7.508/2011.

No caso dos autos,
a situação relatada seria resolvida caso a demanda tivesse sido proposta apenas contra o Estado de Mato Grosso, responsável pelo custeio de cirurgia de Alta Complexidade e alto custo.

Ao Município requerido não se pode impor a obrigação com o frágil argumento de ‘solidariedade’.

A competência comum, nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, deve ser analisada na perspectiva da capacidade e do direito da União, Estados, Distrito Federal e municípios em legislar e praticar os atos administrativos necessários para o cuidado com a saúde. Em outras palavras, a Constituição Federal multiplicou as ações e responsabilidades no que se refere à saúde pública, porém isso não significa que a repartição de competências não deve ser observada.

É evidente que não se pretende negar a solidariedade dos entes da federação nas questões relativas à saúde, conforme estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 195.192-3/RS que recebeu a seguinte ementa:

"MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO - INCISO LXIX, DO ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão proferido o concurso da primeira condição da ação mandamental - direito líquido e certo - descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal. SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios".

A pretensão consiste em avançar nesse tema e observar o delineamento legal da matéria adotando, sempre que possível, que cada ente da federação assuma suas responsabilidades.
A solidariedade, a meu ver, deve prevalecer para aqueles casos situados na
zona cinzenta
em que não se sabe a qual ente impor a obrigação, e não naqueles onde a responsabilidade é evidente
.

O delineamento da matéria, em especial a repartição de competências, é extraído do artigo 15, inciso II, da Lei n. 8.080/90:

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

(...)

II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;

É impensável admitir que se a cada ente da federação cabe, em seu âmbito de regência, a atribuição de administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde, ainda assim se possa fechar os olhos a essa clara repartição de competências.

Aliado a isso, ao tratar das competências no Sistema Único de Saúde, a Lei n. 8.080/90 estabelece em seus artigos 16, 17 e 18, entre outros pontos, os seguintes:

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

(...)

III - definir e coordenar os sistemas:

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;

b) de rede de laboratórios de saúde pública;

c) de vigilância epidemiológica; e

d) vigilância sanitária;

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

Com o fim de regulamentar a matéria, o artigo 8º do Decreto n. 7.508/2011 estabelece que o acesso aos serviços de saúde se
“completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço”
. O artigo 15, por sua vez, prevê que

“
o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado

do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros”
.

Em síntese, a responsabilidade dos entes da federação é repartida, em regra, da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa divisão de competências, dada a sua importância, foi reconhecida no Enunciado n. 8 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

Nesse sentido, o Enunciado n. 60 do mencionado Fórum:

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Compreendo que precisamos fixar o entendimento no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
A solidariedade somente será aplicada naqueles casos onde, dada à complexidade da matéria, não seja possível averiguar qual o ente federado responsável pela assistência à saúde
.

Assim, considerando a repartição de competências, concluo no sentido de demonstrar que o Município Apelante não deveria ter sido responsabilizado pela realização do procedimento cirúrgico requerido à paciente.

De igual maneira, merece acolhimento o apelo apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante a impossibilidade de condenação do ente estadual em honorários advocatícios frente à Defensoria Pública do Estado, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 421-STJ - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Por essas considerações
acima expostas
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para julgar improcedente o pedido frente o ente municipal, conquanto trata-se de procedimento de alta complexidade/custo, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO para excluir a condenação do ente estadual em honorários advocatícios à Defensoria Pública, RETIFICANDO EM PARTE a sentença recorrida, nos termos dos Apelos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019